Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. À guisa do comunicado pelo Banco do Brasil (e-mail ID 64548700), acerca da impossibilidade de cumprimento do que fora determinado na derradeira decisão proferida por esta Relatoria, no sentido de que “não foi possível cumprir a determinação, pois os depósitos judiciais das contas 900123425541 e 1800107139587 foram migrados/transferidos para o BRB - Banco de Brasília, tendo em vista o encerramento do convênio do TJDFT com o Banco do Brasil em 31/05/2023”, determino a expedição de novo ofício a ser endereçado ao Banco de Brasília – BRB, agência 0284, reprisando à íntegra os exatos termos daquela decisão, contida ao ID 64229641. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora